Tribunal: STF
Processo: ARE 1603221
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 21, fls. 1-2):

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DA BRASKEM. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO E SOBRESTAMENTO PARCIAL DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUPERVENIENTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula dos Santos Silva e outros contra decisão que indeferiu o pedido de desmembramento do feito e de suspensão do processo em relação aos autores que celebraram acordo com a empresa Braskem, nos autos de ação de indenização em trâmite na 4ª Vara Cível da Capital. O juízo de origem entendeu que a exclusão dos autores que firmaram acordos já estava sendo processada no sistema eletrônico, não havendo prejuízo. Os agravantes também requereram a anulação da decisão que indeferiu a produção de prova oral/testemunhal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o desmembramento do processo em grupos distintos, com a suspensão do feito em relação aos autores que firmaram acordos com a Braskem, à luz da ACP superveniente e dos Temas 675/STF e 923/STJ; (ii) determinar se é nula a decisão que indeferiu a produção de prova oral/testemunhal, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de ausência de fundamentação das decisões é afastada com base em jurisprudência do STJ, segundo a qual o julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando que justifique sua decisão de forma suficiente, ainda que sucintamente. O desmembramento do litisconsórcio ativo e o sobrestamento parcial do feito não são automáticos nem obrigatórios, mesmo diante do ajuizamento de ação civil pública correlata. A jurisprudência e o art. 104 do CDC exigem requerimento expresso e individual para que a suspensão seja considerada. A decisão agravada encontra respaldo na inexistência de decisão judicial que determine a suspensão dos feitos individuais em razão da ACP nº 0807343-54.2024.4.05.8000, e na ausência de demonstração de prejuízo concreto ou risco à celeridade processual. Os Temas 675 do STF e 923 do STJ são inaplicáveis ao caso, diante da distinção fática com os precedentes que tratam de litígios ambientais de grande escala e efeitos erga omnes definidos. A decisão que indeferiu a produção de prova oral/testemunhal é válida, pois o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas desnecessárias, com base no art. 370 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ajuizamento de ação civil pública com objeto similar não acarreta, por si só, o sobrestamento das ações individuais, salvo requerimento expresso da parte interessada, nos termos do art. 104 do CDC. A fundamentação sucinta da decisão judicial não configura ausência de fundamentação, desde que permita a compreensão da ratio decidendi. O indeferimento de produção de prova oral está dentro da discricionariedade do juiz, nos termos do art. 370 do CPC, quando considerado suficiente o conjunto probatório dos autos. ”

No Recurso Extraordinário (Doc. 28), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA PAULA DOS SANTOS SILVA E OUTROS alega violação aos arts. 5º, caput, X, XXXV, LXXVIII; 225, caput; da CF/1988.
Para tanto, alega que “a negativa do pedido de desmembramento e sobrestamento dessas ações individuais, mesmo diante de evidente litispendência parcial e potencial sobreposição de decisões, compromete: - A eficácia da jurisdição coletiva ambiental, instrumento essencial à proteção de direitos difusos; - A uniformidade jurisprudencial sobre a validade e os efeitos jurídicos de acordos celebrados em contexto de calamidade ambiental, com partes hipossuficientes; - O princípio da segurança jurídica, na medida em que se permite a prolação de decisões conflitantes entre ações individuais e ação coletiva revisional em curso; - A própria legitimidade da reparação judicial ambiental, que deve se dar de forma integral, isonômica e com respeito à dignidade dos atingidos.” (Doc. 28, fl. 5).
Aduz que, “ao recusar a suspensão, o acórdão: impediu a tutela jurisdicional adequada, tempestiva e coordenada; colocou as vítimas em situação de risco jurídico duplicado, forçando-as a litigar simultaneamente em esferas conflituosas; e comprometeu a isonomia e a coerência da jurisdição, permitindo que o mesmo fato gerador – o colapso ambiental de Maceió – resulte em soluções judiciais díspares, arbitrárias e fragmentadas.” (Doc. 28, fl. 6).
Sustenta que “a decisão do TJAL enfraquece a proteção jurisdicional do meio ambiente, compromete a lógica sistêmica da reparação integral e contradiz a própria função das ações coletivas estruturantes, instrumento hábil a implementar políticas públicas de recomposição ambiental e social. Mais que isso, a postura refratária ao sobrestamento ignora o caráter essencialmente difuso e transindividual do meio ambiente, cuja tutela jurídica não se esgota na solução atomizada de pretensões patrimoniais, mas exige abordagem coordenada, proporcional e integrada — o que somente pode ser alcançado por meio do adequado respeito à jurisdição coletiva.” (Doc. 28, fl. 7-8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 70), o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
No Agravo (Doc. 74), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de violação ao art. 225, caput, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
Quanto à alegação de afronta ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a decisão monocrática, negando provimento aos pedidos de desmembramento e sobrestamento das ações individuais (Doc. 21, fls. 5; 7; 11-13):

“Assim, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, e, ainda, ante a ausência de novos elementos capazes de ensejar a modificação do entendimento proferido na liminar, passo a ratificar os termos da decisão, e transcrevo os fundamentos ali apresentados: (...)
As partes recorrentes argumentam que a situação dos que entabularam acordo e daqueles que não o fizeram é diametralmente oposta e, ainda, que houve recente ajuizamento de macrolide pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, a ação civil pública de autos nº 0807343-54.2024.4.05.8000, cujo objeto é exatamente a legalidade e extensão do acordo supostamente adesivo fechado por alguns autores com a Braskem. Para além, sustentam que a mencionada ação traz impacto obrigatório sobre as ações em que os autores já realizaram acordos com a ré, logo, há a necessidade de que processos com autores que celebraram acordo sejam sobrestados até a resolução da macrolide.
(...)
Feitas essas considerações, há que se reconhecer que, ainda que tenha sido proposta uma nova ação civil pública, tal fato, por si só, não implica sobrestamento automático das ações individuais ajuizadas por autores que celebraram acordo junto à Braskem S/A. Consoante demonstrado, para que ocorra a suspensão das ações individuais, faz-se necessário que a parte supostamente afetada pelos fatos narrados aduza tal requerimento. Ressalte-se que, quando da suspensão dos feitos que envolviam a temática discutida nos autos da ACP nº 0803836-61.2019.4.05.8000, a paralisação não ocorreu de forma automática, mas, tão somente, após o entendimento firmado na Sessão Especializada Cível ocorrida em 07.02.2022. Veja-se: (...)
Na hipótese trazida pelos autores, não se vislumbra qualquer decisão determinando a pronta suspensão dos feitos individuais, nem se comprovou que eles aduziram tal pleito. Sendo assim, considerando que o sobrestamento dos presentes autos não ocorrerá de forma imediata ou automática, afasta-se a alegação de que o litisconsórcio ativo poderá comprometer a celeridade ou resultar em complexidade desnecessária ao julgamento da presente causa. (...)
Dessa forma, em razão da inexistência de qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar o raciocínio condutor da liminar anteriormente proferida, bem como por entender que os fundamentos transcritos são inteiramente suficientes e aplicáveis para a resolução do mérito recursal, mantenho as mesmas razões de convencimento daquela decisão como motivação para decidir o mérito do presente agravo de instrumento.”

Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (ARE 820640 A GR / CE, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/2/2015).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente